Tribunal: TJES
Processo: 5016623-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016623-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL BARCELOS MORANDI e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016623-80.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
DANIEL BARCELOS MORANDI e SUZANNE MERGAR LIRIO

RECORRIDA:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DANIEL BARCELOS MORANDI
e
SUZANNE MERGAR LIRIO
contra a sentença proferida em
ID 7212383
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a GOL LINHAS AÉREAS S/A a pagar a:

a. SUZANNE MERGAR LIRIO, o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), à título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do desembolso, em 28/03/2023 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

b. SUZANNE MERGAR LIRIO, DANIEL BARCELOS MORANDI o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais fixadas por entender que o valor é aquém do dano sofrido pelo caso, sobretudo se considerar a falha da requerida e o tempo de atraso para chegar ao seu destino.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado, sustentando a manutenção da sentença em seus exatos termos.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o Recorrente almeja que seja reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais fixadas por entender que o valor é aquém do dano sofrido pelo caso, sobretudo se considerar a falha da requerida e o tempo de atraso para chegar ao seu destino.

Diante disso, após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, sem maiores delongas, o valor fixado a título de danos morais (R$ 1.500,00 para cada requerente) decorrente dos transtornos gerados pelo atraso de quase 5 (cinco) horas para chegada ao seu destino (Vitória/ES), encontra-se,
data vênia
, aquém do necessário a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente.

Como se observa da sentença recorrida, “[...]
verifico que o voo dos autores sofreu atraso, uma vez que o original previa saída de São Paulo, às 17:20 e chegada em Vitoria às 18:50, e que em razão do atraso o mesmo partiu às 21:51, chegando ao destino final às 23:44 do dia 26/03/2023, conforme informação trazida na inicial, ID 25849547–pág. 02.
” (grifo nosso)

Restando configurada a grave falha na prestação do serviço por parte da recorrida e sendo ela responsabilizada pelos danos ocasionados à parte recorrente e levando em consideração às circunstâncias fáticas, sobretudo um atraso de quase
05 (cinco) horas do voo originalmente contratado
, bem como tendo em consideração a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, deve-se se perquirir no intuito das balizas necessárias a sua quantificação.

Consideradas todas as variáveis acima, é igualmente relevante que o julgador, para não cair em algum tipo de solipsismo judicial, afira ainda os montantes indenizatórios usualmente fixados pela jurisprudência para casos de danos análogos e díspares, procurando assim ponderar os montantes em consonância com a gravidade de cada tipo de ofensa e de acordo com a importância de cada bem jurídico lesado. Somente isso poderá reduzir a inevitável margem de subjetivismo que há em se tentar traduzir em pecúnia aquilo que nela, a rigor, é inexprimível, qual seja o valor de bens extrapatrimoniais.

Em busca dos tais critérios objetivos para fixar indenizações por danos morais, realizei a média valores concedidos a título de danos morais pelo Egrégio Tribunal de Justiça no ano de 2018, em casos de negativação indevida. Encontramos, assim, em exatos R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), o patamar médio resultante do somatório dos valores concedidos na generalidade dos casos semelhantes, pelos v. acórdãos lavrados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo durante o segundo semestre do ano de 2018 (ao menos aqueles constantes do mecanismo de busca em seu próprio sítio eletrônico), dividido pelo número destes. Tendo em conta que os referenciais são de três anos pretéritos, considerando a crise econômica e a desvalorização crônica da moeda de curso forçado no país, reputo prudente e razoável reajustar o valor médio para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo para mantença e preservação do caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem prejuízo da razoabilidade da monta.

Com esse critério objetivo como norteador da fixação do quantum indenizatório a ser aplicado, observo que, em demandas aonde o bem jurídico ofendido gravita em torno de atrasos prolongados de voos (
quase 5 horas
),
considerados mais graves que uma negativação indevida
, o cunho indenizatório-reparatório do dano moral deveria ser fixado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Porém, observo que a parte recorrente, em sua petição inicial, limitou o pedido indenizatório, e, sendo assim, respeito ao
princípio da adstrição/correlação/congruência
(art. 492 do CPC/15), fixo a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada parte requerente.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
MAJORANDO
a indenização por danos morais para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada parte requerente, aplicando o enunciado n. 32 das Turmas Recursais do PJES e mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)